Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743336-38.2023.8.07.0001 APELANTE: FREDERICO SILVEIRA MACHADO, LAECIO RABELO DA SILVA, RODRIGO PIMENTEL JEVEAUX APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO FREDERICO SILVEIRA MACHADO, LAECIO RABELO DA SILVA e RODRIGO PIMENTEL JEVEAUX opuseram embargos de declaração (id. 63238907) da decisão (id. 62796452) que acolheu a preliminar de perda superveniente do interesse processual, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Os embargantes-autores alegam que há contradição na decisão quanto à condenação ao pagamento das despesas processuais, pois não deram causa ao ajuizamento da ação, notadamente em razão do fato de que somente souberam da possibilidade do ajuizamento de novo cumprimento de sentença perante a Justiça Federal, com fundamento na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. Entendem equivocada a correlação entre o trânsito em julgado da referida ação civil pública em 2/8/2019 e o ajuizamento da presente ação indenizatória em 19/10/2023. Requerem, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Com relação à responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, observado o princípio da causalidade, inexiste a alegação contradição na decisão, que foi expressa ao fundamentar, in verbis: “[...] Por fim, considerado o fato de que a r. sentença objeto dos cumprimentos de sentença transitou em julgado em 2/8/2019, conforme registrado nas respectivas petições iniciais, os apelantes-autores deram causa ao ajuizamento da presente ação indenizatória em outubro/2023, por isso devem arcar com o pagamento das despesas processuais, art. 85, § 10, do CPC. [...] Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 149.149,80 em 19/10/2023, id. 59852774, pág. 24). [...].” A decisão, em suma, não contém o vício apontado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final” (Acórdão 1697645, 07351595620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos autores e nego provimento. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 29 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora